Tribunal: STF
Processo: RE 285098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - Ação de usucapião. Antigo aldeamento de índios
de São Miguel e Guarulhos no Estado de São Paulo. Falta de interesse
processual da União.
- Esta primeira Turma, ao julgar o RE 212.251 sobre
questão análoga à presente, assim decidiu:
"Ação de usucapião.  Antigo "Aldeamento de
índios de São Miguel e Guarulhos", no Estado de São Paulo.
Extinção ocorrida antes do advento da Constituição de
1891.  Decreto-Lei n. 9.760/46, art. 1º, alínea "h";
CF/1891, art. 64; CF/46, art. 34.
Tratando-se de aldeamento indígena abandonado
antes da Carta de 1891, as terras nele compreendidas, na
qualidade de devolutas, porque desafetadas do uso especial
que as gravava, passaram ao domínio do Estado, por efeito
da norma do art. 64 da primeira Carta republicana.
Manifesta ausência de interesse processual da
União que legitimaria sua participação na relação
processual em causa.
Ausência de espaço para falar-se em
inconstitucionalidade da alínea "h" do art. 1º do DL n.
9.760/46, que alude a aldeamentos extintos que não
passaram para o domínio dos Estados, na forma acima
apontada.  Ofensa inexistente aos dispositivos
constitucionais assinalados (art. 64 da CF/1891; art. 34
da CF/46).
Recurso não conhecido."
Essa orientação foi endossada pelo Plenário ao julgar o RE
219.983.
Recurso extraordinário conhecido e provido.